Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REGIME ESPECIAL DO ICMS. DECRETO DISTRITAL 18.955/97. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 320-D. REGIME DE APURAÇÃO ESPECIAL DO ICMS. INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIUNDO DO AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. No regime especial do ICMS, não cabe apuração antecipada do imposto, conforme expressa disposições do art. 320-D do RICMS/DF (Decreto Distrital n. 18.955/1997).
2. O enquadramento da atividade desempenhada pelo contribuinte para fins de fruição do regime especial do art. 320-D do RICMS/DF é feito por ato da Secretário de Estado da Fazenda, no caso, por intermédio da Portaria n. 225/2006.
3. Verificado que a atividade desempenhada pela contribuinte/agravante à época da autuação era a fabricação de produtos de carne, deve ser-lhe assegurado o benefício do regime especial no recolhimento do ICMS, não lhe sendo aplicável a exigência do art. 320-E do RICMS, por não se enquadrar na atividade de abate (abatedouro).
4. Verificado o enquadramento da contribuinte no regime especial de recolhimento do ICMS, eventual alteração cadastral posterior, para enquadrá-la na atividade de frigorífico-abatedouro carne bovina, a princípio, não pode retroagir para alcançar fato pretérito, tal como teria sucedido na espécie.
5. Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, cabível a concessão da tutela provisória de urgência.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.